Tribunal: TJDFT
Processo: 0716693-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716693-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESUS GERALDO MOROSINO AGRAVADO: LUIZ ALBERTO BOTELHO DESPACHO Verifica-se que o pagamento das custas (ID 46319937) ocorreu após a data da interposição do Agravo (ID 46319327). Portanto, comprove a parte agravante a realização do pagamento na data da interposição do Agravo ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Int. Brasília/DF, 8 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora